Tribunal: STF
Processo: Rcl 50913
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Alessandro Cruvinel Dornelas Júnior em face de decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia-MG, nos autos do processo 0081742-09.2021.8.13.0702.



    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 14, ao negar acesso a determinadas peças dos autos de inquérito policial.



    Sustenta-se, em síntese, que não haveria justificativa plausível para se negar o acesso do reclamante a qualquer material já documentado nos autos de inquérito em cujo âmbito fora deferida sua prisão temporária.



    Pleiteia o acesso integral aos autos e a revogação do decreto de prisão.



    Solicitei informações à origem em 3.12.2021. (eDOC 11)



    Em 10.12.2021, a 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia prestou informações confirmando a narrativa do reclamante e aduzindo que fora determinado “o sigilo da manifestação e decisão apontadas pelo Parquet (páginas 92 a 109 dos autos), a fim de assegurar o êxito de sua finalidade, haja vista que, até o presente momento, o reclamante encontra-se foragido”. (eDOC 13, p. 3)



    Com as informações, veio a cópia do material sigilado.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    O enunciado sumular esclarece a prevalência do direito à ampla defesa do investigado sobre a prerrogativa de imposição de sigilo conferida ao investigador pelo artigo 20 do Código de Processo Penal. A exceção, como resulta do texto do verbete, são as medidas investigativas em curso, ou seja, ainda não documentadas.



    No caso, impôs-se o sigilo sobre peças sem qualquer natureza probatória: o requerimento de prisão temporária do investigado e o respectivo parecer do Ministério Público.



    É difícil de se conceber maior ofensa à garantia do contraditório do que impedir ao atingido pela coerção estatal conhecer as razões que levaram à supressão de seus direitos. Ainda que não se trate da imputação criminal, a restrição da liberdade é medida que não pode ser imposta à pessoa sem que lhe sejam garantidos todos os meios para que a ela possa juridicamente se opor.



    A eventual existência nas peças referidas de informações que possam comprometer o resultado das investigações não tem relevância. Se, como afirmado pela autoridade policial, a prisão do suspeito é indispensável para o prosseguimento da investigação, disso resulta que não há providência investigativa em curso que possa ser frustrada pela sua liberdade.



    Por outro lado, o pedido do reclamante para a revogação do decreto prisional extrapola os limites da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para garantir o direito do reclamante a ter acesso integral aos autos do IP 0081742-09.2021.8.13.0702.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente